Tribunal: TJDFT
Processo: 0748546-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto para requerer a nomeação dos agravantes como curadores provisórios do agravado, sob a alegação de que ele é incapaz para os atos da vida civil.
2. A curatela merece uma maior apreciação, até que se conclua a instrução do feito, momento em que se poderá exercer o devido juízo de cognição exauriente, mediante a análise de todas as provas produzidas pelas partes, em primazia ao melhor interesse do interditado e observado o contraditório.
3. Precedentes: Acórdão 1676595, 07178741920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 713705, 20130020149460AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2013, publicado no DJE: 24/9/2013. Pág.: 96.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.